Tribunal: TJBA
Processo: 8005654-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005654-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAVAL MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (11)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos efetuados são capazes de comprometer o mínimo existencial do agravante, à luz da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O Código de Defesa do Consumidor, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, permitindo a revisão de contratos e a limitação de encargos que inviabilizem a sua subsistência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005654-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JONAVAL MOTA DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA e outros (11)
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, ratificando a decisão liminar anteriormente concedida, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento a um percentual que preserve o mínimo existencial do agravante, nos termos do voto da relatora
.